Tribunal: TJSP
Processo: 2203380-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Insurgência da agravante contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou, sob pena de deserção, o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Erro grosseiro. Absoluta inadequação da via eleita, mesmo se a intenção era a de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Insurgência da agravante contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou, sob pena de deserção, o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Erro grosseiro. Absoluta inadequação da via eleita, mesmo se a intenção era a de conduzir a análise da questão ao colegiado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Não conhecimento do recurso, com observação.